Tribunal: STF
Processo: Rcl 68469
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DE TODAS AS CONTAS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A RECEITAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS E COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Quipapá/PE contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo de Precatório n.° 0008373-35.2023.8.17.9000, que tem como interessada a empresa JB Comércio de Peças para Veículos LTDA, que teria determinado o bloqueio e o sequestro de verbas públicas, em afronta ao que decidido por esta Corte nas ADPF’s 114, 275 e 405 e na ADI 1.662.



    O reclamante afirma ter sido surpreendido, em 20.5.2024, com o sequestro de verbas públicas no montante de R$ 1.008,900,07, em todas as contas de sua titularidade, por ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo Administrativo 0008373-35.2023.8.17.9000, nos temos do seguinte despacho:



    “Acolho o parecer do Juiz Coordenador de Precatórios, para indeferir o pedido de dilação de prazo para pagamento dos precatórios em atraso, assim como para determinar que se proceda, via SISBAJUD, com a efetivação de tantos sequestros quanto bastem para liquidação do valor total atualizado do(s) precatório(s) contemplado(s) neste PA, cujo montante, em valores de abril de 2023, e sujeito a atualização, importa em R$ 1.008.900,87. 



    Após a efetivação do referido sequestro, determino que se efetue a transferência do valor sequestrado para conta única de precatórios, aberta em nome do município e gerida por esta Presidência.”



    Consoante anota, a referida decisão atingiu mais de 80 (oitenta) contas, dentre elas “contas judiciais vinculadas à programa federal, bem como a recursos que, a exemplo do FUNDEB, tem destinação especifica de gasto em educação e saúde”.



    Afirma que a medida traz um “prejuízo imensurável a coletividade, uma vez que, conforme extratos anexados de contas como o Programa de Alimentação Escolar – PNAE, que é o recurso vinculado a compra de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino, faz com que mais de 6.000 (seis mil) alunos fiquem sem acesso à merenda, devido ao bloqueio realizado, impossibilitando ao Município o pagamento a fornecedores e a aquisição deste imprescindível meio de alimentação”.



    Sustenta a impossibilidade de o ente municipal sofrer sequestro de verbas, diante da Emenda Constitucional n° 114 e da fixação do teto de gastos para pagamento de precatórios. 



    Argumenta, ainda, que na ADI 1.662 esta Corte admitiu o sequestro de verba pública somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do precatório, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos. 



    Com base nesses fundamentos, pleiteia o deferimento do pedido liminar para “determinar o imediato desfazimento do bloqueio das contas de titularidade do ente municipal e, no mais, do consequente sequestro de renda pública, até o julgamento final do mérito da presente Reclamação”. Por fim, pugna pela procedência da Reclamação para que seja reconhecida a ofensa à autoridade das decisões invocadas.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ADPF’ s 114, 275 e 405 e na ADI 1.662.



    Consoante emerge dos autos, diante da existência de requerimento de sequestro com fundamento no art. 100, § 6°, da Constituição Federal, foi instaurado, no âmbito da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, “procedimento administrativo para acompanhar a regularização do cumprimento do aporte de recursos atinentes ao pagamento dos débitos da Fazenda Pública pelo Município de Quipapá - PE, inscritos em precatórios”.



     Intimado para proceder à regularização dos pagamentos ou prestar as informações correspondentes, o Prefeito do Município de Quipapá/PE requereu a dilação do prazo para pagamento dos precatórios em atraso. 



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco indeferiu o pedido de dilação de prazo e determinou o sequestro do valor total atualizado dos precatórios contemplados no procedimento administrativo, nos termos da seguinte decisão:



    “Acolho o parecer do Juiz Coordenador de Precatórios, para indeferir o pedido de dilação de prazo para pagamento dos precatórios em atraso, assim como para determinar que se proceda, via SISBAJUD, com a efetivação de tantos sequestros quanto bastem para liquidação do valor total atualizado do(s) precatório(s) contemplado(s) neste PA, cujo montante, em valores de abril de 2023, e sujeito a atualização, importa em R$ 1.008.900,87. 



    Após a efetivação do referido sequestro, determino que se efetue a transferência do valor sequestrado para conta única de precatórios, aberta em nome do município e gerida por esta Presidência.



    A Constituição Federal prevê que o sequestro de valores pode ser deferido quando não houver a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito ou caso demonstrada a quebra da ordem de preferência de pagamento (art. 100, §6º, da CF).



    Esta Suprema Corte entende, porém, que o sequestro de valores que possuem destinação orçamentária específica ou estão vinculados a convênios afronta o art. 2º da CF/1988, pois configura usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, bem como o art. 167, VI, da CF/1988, segundo o qual a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação orçamentária para outra ou de um órgão para outro depende de prévia autorização legislativa.



    Com base no referido entendimento, no julgamento da ADPF 114, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite a utilização de recursos públicos vinculados a convênios para o pagamento de débitos trabalhistas de empresa estatal. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".



    Ao apreciar a ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, por sua vez, este Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade de decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que permitiram arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios. A decisão ficou assim ementada:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 



    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 



    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.



    (grifo nosso)



    No caso dos autos, verifico que foi determinado o sequestro nas contas do Município de valor suficiente à satisfação de precatórios em atraso de forma indiscriminada, sem que fosse resguardada a intangibilidade das receitas de convênios celebrados com outros entes federados e destinadas à saúde e à educação.



    Com base nesses fundamentos, constato, nesta fase preliminar, a presença do fumus boni iuris, em decorrência da aparente violação de precedentes desta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, notadamente, em razão da não observância do entendimento de que “a autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional” (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655).



    O periculum in mora também está presente, uma vez que o cumprimento da ordem de sequestro poderá resultar em prejuízos irreparáveis ao Município de Quipapá/PE. 



    Ante o exposto, defiro a parcialmente a medida cautelar para suspender os efeitos das ordens de arresto/sequestro de recursos do Município de Quipapá/PE, proferida nos autos do Processo de Precatório n.° 0008373-35.2023.8.17.9000, pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em relação a recursos de convênios celebrados com outros entes federados e os com destinação constitucional específica, como os relativos ao FUNDEB e FUS-SAÚDE, tudo conforme a ADPF 405, até ulterior decisão nesta reclamação. 



     Autorizo o desbloqueio/devolução de eventuais recursos já bloqueados que se enquadrarem nas situações abrangidas pela presente suspensão. 



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para que observe a presente decisão.



    Requisitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator